Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação anterior com idêntico objeto. Coisa julgada configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença individual decorrente da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e reconheceu a ocorrência de coisa julgada, extinguindo a execução. Na origem, a apelante buscava o pagamento dos reflexos do reajuste da Lei Distrital n. 5.106/2013 sobre a conversão da licença-prêmio em pecúnia, sob o argumento de que a última parcela do reajuste não havia sido implementada à época da aposentadoria. O Juízo de primeiro grau entendeu haver identidade de pedidos e causas de pedir com ação individual anterior, julgada improcedente, razão pela qual reconheceu a coisa julgada e extinguiu o cumprimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível promover o cumprimento individual de sentença coletiva reconhecendo direito fundado na Lei Distrital n. 5.106/2013, quando a autora já havia ajuizado ação individual anterior, com idêntico objeto, julgada improcedente e transitada em julgado.
III. Razões de decidir
3. A análise dos autos revela que a ação individual proposta em 2017 pela apelante tinha como objeto o reconhecimento do direito às parcelas remanescentes do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013 e ao pagamento das diferenças retroativas, coincidindo materialmente com o conteúdo da ação coletiva anterior, proposta pelo sindicato da categoria.
4. Embora a apelante alegue que o cumprimento versa apenas sobre os reflexos na conversão da licença-prêmio em pecúnia, trata-se de consequência lógica e direta do direito principal já discutido e rejeitado na ação individual, caracterizando identidade substancial de pedidos e causas de pedir.
5. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o autor de ação individual poderá requerer sua suspensão para se beneficiar dos efeitos da sentença coletiva. Não tendo a apelante requerido tal suspensão, não pode posteriormente invocar os efeitos do título coletivo.
6. A alegação de ausência de ciência da ação coletiva não afasta a coisa julgada, pois o ordenamento não condiciona a sua eficácia ao conhecimento pessoal do interessado. A existência da ação coletiva anterior é suficiente para caracterizar a preclusão consumativa decorrente da escolha pela via individual.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a coexistência de ações individuais e coletivas não induz litispendência, mas, uma vez formada coisa julgada na ação individual, é vedada a rediscussão do mesmo direito em outro processo, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio do juízo natural (AgInt no REsp 2.021.321/RJ; AgInt no REsp 1.926.280/RN).
8. Por fim, eventual decisão diversa em outro processo não vincula o presente julgamento, pois a análise da coisa julgada depende da verificação concreta da identidade entre as demandas.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Formada coisa julgada em ação individual que discutiu o mesmo direito material reconhecido em ação coletiva, é inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença com base no título coletivo. 2. A ausência de ciência pessoal da ação coletiva não afasta os efeitos da coisa julgada formada na ação individual anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, I; CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.021.321/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 27/11/2023; STJ, AgInt no REsp 1.926.280/RN, Primeira Turma, DJe 16/02/2023.